Tribunal: TJDFT
Processo: 0752294-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752294-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAR DE OURO UTILIDADES DO LAR LTDA AGRAVADO: JULIENE RIZZA VIEIRA CRISTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAR DE OURO UTILIDADES DO LAR LTDA contra o despacho exarado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709033-82.2020.8.07.0007, determinou a intimação da parte exequente, ora agravante, para que esta apresente os documentos indispensáveis à análise de seu pedido de penhora das cotas sociais da empresa Sociedade Educativa Vieira Cristo Ltda. Afirma ser cabível a penhora das quotas sociais, sendo indevido seu indeferimento. Tece consideração e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a penhora das quotas sociais da empresa da parte executada, ora agravada. Despacho de ID 54338352 intimando a parte agravante sobre provável não conhecimento do recurso por ausência de conteúdo decisório. Em resposta, a parte agravante apresentou a petição de ID 55105833 pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento por ausência de conteúdo decisório do ato impugnado. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Efetivamente, observa-se que o pronunciamento judicial ora recorrido se limitou a determinar a intimação da parte exequente, ora agravante, para que esta junte aos autos os atos constitutivos da empresa Sociedade Educativa Vieira Cristo Ltda, com o fito de deliberar sobre o seu pedido de penhora das quotas sociais da referida sociedade empresária. Transcrevo o referido ato jurisdicional recorrido (ID 177583094 - autos de origem): Sobre o pedido de penhora das cotas sociais da devedora, verifica-se que o exequente instruiu o seu pedido com a “Consulta Quadro de Sócios e Administradores – QSA”, o que não é suficiente, sendo indispensável a juntada ao processo de cópia dos atos constitutivos da sociedade empresária, obtida na Junta Comercial, que demonstre cabalmente quais são as cotas pertencente à devedora. Cabe destacar que, para viabilizar o encaminhamento das cotas sociais da devedora para o leilão, é necessária prévia avaliação das referidas cotas. Para tanto, será necessária a nomeação de perito contador para fazer tal avaliação, mediante o pagamento de honorários. Assim, intime-se o credor para juntar os atos constitutivos da sociedade empresária, bem como para dizer se têm interesse em arcar com as custas da perícia. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido. (destaques no original) Nesse sentido, a manifestação do Juízo de primeiro grau ora recorrida sequer possui conteúdo decisório capaz de desafiar o presente Agravo de Instrumento. A manifestação judicial recorrida não deferiu, indeferiu, concedeu ou rejeitou qualquer pedido feito pela parte agravante. Aliás, apenas a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição do presente recurso. Vale dizer, a ausência de carga decisória afasta a possibilidade de impugnação por meio Agravo de Instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível. O Código de Processo Civil estabelece que não são cabíveis recursos em face de despachos. Vejamos: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Decisão que simplesmente dá prosseguimento ao feito não possui conteúdo decisório. Senão, vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. INADMISSIBILIDADE. ILEGALIDADE DA DETERMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. O c. STJ, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, adotou tese no sentido de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/15 é mitigada, abrindo, assim, a possibilidade de conhecimento do recurso nos casos em que haja urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação. 3. No caso dos autos, a determinação contida na r. decisão agravada não acarreta, a princípio, prejuízo ao Agravante, pois se limita a intimá-lo para prestar as informações indicadas. A interposição do recurso, antes mesmo da aplicação de qualquer penalidade pelo d. Juízo de primeiro grau, é prematura. 4. Cumpre registrar que meras conjecturas, a exemplo da simples menção à possibilidade de vir a ocorrer hipotética situação que seja desfavorável ao Agravante, não se presta a evidenciar a presença de requisito atinente a perigo de dano. 5. Registre-se que no ponto impugnado a decisão interlocutória proferida tem conteúdo de despacho, irrecorrível por força do art. 1.001 do CPC/15, pois ausente conteúdo decisório. 6. Se a decisão prolatada nos autos do referido agravo causa dano ao Agravante, na medida em que estaria a inviabilizar o prosseguimento do processo e inclusive a análise de questões urgentes pelo Juízo de origem, o ponto poderia ter sido suscitado naqueles autos, para a devida apreciação. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1369795, 07180832220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. ATO DO DIRETOR DE SECRETARIA. IRRECORRIBILIDADE. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. A parte Agravante manejou agravo de instrumento contra Certidão lavrada por Diretor de Secretaria com o seguinte conteúdo: "Nos termos da Portaria no 02/2013 deste Juízo, fica a parte ré/devedora intimada para que efetue o pagamento do montante da condenação, devidamente corrigido, no prazo de 15 dias, observando-se os termos do art. 475-J do CPC (multa de 10% e novos honorários, em caso de inércia)". Opostos Embargos de Declaração, o ilustre Magistrado da vara proferiu a seguinte decisão interlocutória: "Nada a prover, visto que [...] não consta decisão ou sentença". 3. Nesse contexto, constatando-se que o agravante insurge-se contra ato meramente ordinatório sem qualquer cunho decisório, exarado pela própria Serventia do Juízo (CPC, art. 162, §4o), de acordo com os arts. 522, caput, e 504, ambos do CPC, o precitado ato ordinatório não desafia a interposição de agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, tratando-se de ato processual irrecorrível. 4. Agravo Regimental não provido. (Acórdão n.924496, 20150020129577AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1345119, 07026568220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1397124, 07309331120218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, portanto, que o ato judicial recorrido não tem qualquer conteúdo decisório, sendo claro que o recurso apresentado é absolutamente inadmissível, não devendo, desse modo, ser conhecido. Essa, inclusive, é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destacado) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2024 16:23:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador